Tribunal: STF
Processo: AC 1903
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC E
   NO CADIN. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS E
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO. PROXIMIDADE DO TÉRMINO DO PRAZO PARA
   REALIZAÇÃO DE EMPENHO POR PARTE DA UNIÃO. SUSPENSÃO DO REGISTRO
   DE INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO.
1. O Supremo
   Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito
   federativo em situações nas quais a União, valendo-se de
   registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema
   Integrado da Administração Financeira - Siafi e no Cadastro de
   Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin,
   impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e
   operações de crédito entre eles e entidades federais.
2. O
   registro da entidade federada por suposta inadimplência nesses
   cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com
   desdobramentos para a transferência de recursos, em especial
   porque o prazo para a realização de empenhos por parte da União
   termina em 14.12.2007.
3. Em sede de cognição primária e
   precária, parecem estar presentes o fumus boni juris e o
   periculum in mora.
4. Medida liminar referendada.